Tribunal: STM
Processo: 7000263-51.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. LEI Nº 13.491/2017. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72, INCISO III, ALÍNEA D, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A DPU pugnou pela concessão da amplitude do efeito devolutivo ao recuso de Apelação. In casu, não houve a delimitação dos temas impugnados no termo de interposição da Apelação. Portanto, caberá o conhecimento integral apenas do que foi ventilado no Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública porventura suscitadas.
Preliminar defensiva de incompetência da JMU para processamento e julgamento do feito. A conduta delituosa envolveu militar da ativa e foi praticada em local sujeito à administração castrense, sendo configurada como crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289 do CP comum, c/c as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM), por ampliação da competência da JMU, pelo advento da Lei nº 13.491/2017, reconhecidamente constitucional por essa Egrégia Corte.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável por introduzir nas dependências do quartel cédulas que sabia serem falsas, capazes de ludibriar terceiros, acondicionadas no interior do aquartelamento, dentro de sua mochila.
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o dolo e a culpa, isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui o dolo, mas permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da confissão do acusado, preso em flagrante delito portando as notas falsas em local sujeito à Administração Militar.
Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa competência sem a indicação precisa dos pilares constitucionais supostamente violados.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/05/2023, 14:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714442662484&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-51.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ FRANCO DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DPU, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA "A
QUO", PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

11/05/2023, 14:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681838873193901714442662484&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000263-51.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDRÉ FRANCO DE SOUZA ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA
AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289,
§1º, DO CP. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. LEI Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ART. 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM.
PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO DEFENSIVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A DPU pugnou pela concessão da amplitude do efeito devolutivo ao
recuso de Apelação. In casu, não houve a delimitação dos temas
impugnados no termo de interposição da Apelação. Portanto, caberá o
conhecimento integral apenas do que foi ventilado no Decisum
exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública porventura
suscitadas.
Preliminar defensiva de incompetência da JMU para processamento e
julgamento do feito. A conduta delituosa envolveu militar da ativa e foi
praticada em local sujeito à administração castrense, sendo
configurada como crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289
do CP comum, c/c as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM),
por ampliação da competência da JMU, pelo advento da Lei nº
13.491/2017, reconhecidamente constitucional por essa Egrégia Corte.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
Comete o delito do art. 289, § 1º, do CP comum o militar responsável
por introduzir nas dependências do quartel cédulas que sabia serem
falsas, capazes de ludibriar terceiros, acondicionadas no interior do
aquartelamento, dentro de sua mochila.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
2/20
Não incidência do erro de tipo essencial escusável, capaz de excluir o
dolo e a culpa, isentando o agente de sanção, e inescusável, que exclui
o dolo, mas permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime
culposo se houver previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade da atenuante descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do
Código Penal Militar, pois a elucidação do delito não decorreu da
confissão do acusado, preso em flagrante delito portando as notas
falsas em local sujeito à Administração Militar.
Suscitação de prequestionamento genérico. Não apreciação por essa
competência sem a indicação precisa dos pilares constitucionais
supostamente violados.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defensoria
Pública da União, por ausência de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter inalterada a
Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ-Ex), de 10/3/2022, da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000502-93.2020.7.01.0001, que condenou, por
unanimidade, o ex-Sd Ex ANDRÉ FRANCO DE SOUZA ANDRADE, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 289, §1º, do Código Penal Brasileiro
(CPB), c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘b’, do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo
período de prova de 2 (dois) anos (evento 122 da Ação Penal Militar - APM).
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
3/20
Em 24/6/2020, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
em desfavor do acusado, imputando-lhe o crime de guarda de moeda falsa, previsto
no art. 289, § 1º, do CPB. A inicial narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1 da
APM):
(...)
“Cuida-se de APF que visa apurar o crime de moeda falsa, previsto no
art. 289, § 1º do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 9º, II alínea b), do
Código Penal Militar, praticado pelo flagranteado Sd André Franco
de Souza Andrade.
Conforme consta dos autos do presente APF, o Soldado André Franco
de Souza Andrade foi flagranteado no dia oito de novembro do ano de
dois mil e dezenove, às onze horas e meia, no quartel do Depósito
Central de Munição, na cidade de Paracambi, Estado do Rio de
Janeiro, portando cédulas similares à nota de Real, falsificadas, vez
que, inclusive, continham a mesma sequência alfanumérica em
algumas delas. A autoridade policial convicta do estado de flagrância
determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 12,
doc 07, fl, 01).
Consta ainda que, por volta das 11:30h, o cabo CAIO DO
NASCIMENTO MARINHO, ao receber a ordem do oficial de dia para
conduzir o Sd ANDRÉ FRANCO DE SOUZA ANDRADE ao xadrez do
Depósito Central de Munição, em razão do mesmo ter sido preso por
pronta intervenção, por estar desatento na hora, realizou a revista dos
pertences do referido militar com a presença do soldado Gustavo,
soldado André Ramos e do Sargento Comandante da Guarda, 3º
Sargento Gomes (Evento 12, doc 07, fl, 01/02). Ao efetuar a revista,
encontrou as cédulas e, devido à sua grande quantidade, suspeitou da
autenticidade das mesmas. Em seguida, perguntou se as cédulas eram
verdadeiras e o militar flagranteado alegou que eram falsificadas, mas
que não eram para distribuição ou compra de material, mas sim para
observação das mesmas. Ao perguntar onde ele adquiriu as cédulas, o
flagranteado respondeu que as adquiriu na internet.
O Laudo Documentoscópico constante do evento 71 constatou que as
falsificações das 19 cédulas analisadas individualmente "não são
grosseiras, não sendo possível sua constatação a olho nu por pessoa
leiga, e possuem potencial lesivo de ludibriar e levar pessoa comum a
erro. Esta convicção baseia-se na necessidade da utilização de
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
4/20
instrumentos específicos e/ou conhecimento técnico, para a
identificação dos itens de segurança que atestam a originalidade das
cédulas".
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente em guardar moeda que sabe
falsa amolda-se ao contido no art. 289, §1º, do Código Penal
Brasileiro, c/c artigo 9º, II, alínea b), do Código Penal Militar, requer
o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente
exordial acusatória, a citação do mesmo para início da instrução
criminal e, ao final, a condenação do acusado, e a oitiva das
testemunhas a seguir arroladas. (...)”.
Acompanham os autos os seguintes documentos insertos no Auto de
Prisão em Flagrante nº 7001471-45.2019.7.01.0001/RJ:
- Ev. 1 - Doc. 1: Comunicação da prisão em flagrante;
- Ev. 1 - Doc. 4: Termo de Ciência de Garantias Constitucionais;
- Ev. 1 - Doc. 5: Nota de Culpa;
- Ev. 1 - Doc. 6: Exame de Higidez Física;
- Ev. 1 - Doc. 7: Auto de Prisão em Flagrante;
- Ev. 3 - Certidão nada consta;
- Ev. 4 - O Parquet Militar requereu a concessão de liberdade
provisória;
- Ev. 6 - Por decisão de 9/11/2019, no Plantão Judiciário, foi concedida
liberdade provisória; sendo a decisão cumprida nessa data (Ev. 9);
- Ev. 24 - Doc. 2: Auto de Exibição e Apreensão (fl. 1); Relatório (fls.
2/6); e, fotografias das notas apreendidas (fls. 7/18);
- Ev. 25 - Termo de Recolhimento de Valores totalizando R$ 760,00
(setecentos e sessenta reais) o valor das cédulas apreendidas;
- Ev. 40 - Doc. 2: Laudo Pericial elaborado pela Subseção de Perícia
Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª Divisão de Exército, concluindo que, das
20 (vinte) cédulas analisadas, apenas uma era autêntica;
- Ev. 69 - A Unidade Militar informou acerca do licenciamento do
flagranteado publicado em Boletim Interno de 5/6/2020;
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
5/20
- Ev. 71 - Laudo Pericial Complementar constando que, analisando
individualmente as cédulas, elas não são grosseiras, possuindo potencial lesivo de
ludibriar; e
- Ev. 73 - O Parquet Militar requereu a Folha de Antecedentes
Criminais do envolvido.
Além do réu, ex-Sd Ex ANDRÉ FRANCO DE SOUZA ANDRADE,
foram arroladas na Denúncia na condição de testemunhas numerárias o 3º Sgt
TÁCIO GOMES DE LIMA, o Cb CAIO DO NASCIMENTO MARINHO e o Sd
ANDRÉ FELIPE TIMOTEO RAMOS.
Em 7/7/2020, a Denúncia foi recebida por Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM (evento 1 da APM).
O agente foi devidamente citado (evento 40 da APM).
Em 18/9/2020, considerando as restrições impostas pela pandemia pelo
COVID-19, não foi designada audiência (evento 12 da APM). O MPM se
manifestou pela aplicação da suspensão condicional do processo, na forma do art.
89, caput, da Lei nº. 9.099/95 (evento 32 do apenso). Em 3/5/2021, o Órgão
Ministerial requereu a desconsideração da proposta, pelo que foi deferido pelo Juízo
a quo (evento 45 da APM).
Em Sessão designada para o dia 29/7/2021, foram inquiridas as
testemunhas ministeriais (evento 74 da APM). A DPU informou ao Juízo que não
arrolaria testemunhas (evento 77 da APM).
Em audiência realizada no dia 5/10/2021, foi qualificado e interrogado
o acusado e seu depoimento gravado em sistema audiovisual. No mesmo ato, as
partes declararam não terem diligências a requerer no prazo do art. 427 do CPPM
(evento 91 e 95 da APM).
Em observância ao art. 428 do CPPM, em Alegações Escritas, o
Ministério Público Militar requereu a procedência da Denúncia. Por sua vez, a
Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscitou a incompetência da Justiça
Militar da União para processamento e julgamento do feito e que fosse reconhecida
a inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei 9.099/95, determinando-se a
aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 no caso dos autos e, no mérito, pugnou pela
absolvição do agente (eventos 110 e 112 da APM).
Em nova Sessão, realizada no dia 8/3/2022, o CPJ-Ex, após as
sustentações orais das partes, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para
condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 289, §1º, do CPB, c/c o
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
6/20
art. 9º, inciso II, alínea ‘b’, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis e fixando o
regime inicialmente aberto em caso de eventual cumprimento de pena (evento 119
da APM).
A Sentença foi publicada no dia 10/3/2022 e transitou em julgado para
o MPM em 23/3/2022 (eventos 122 e 132 da APM).
Intimada em 11/3/2022, a DPU interpôs recurso de Apelação em
16/3/2022. Em suas Razões, requereu a devolução plena da matéria de fato e de
direito discutida na instância primeva a essa Corte Castrense, bem como
prequestionou a matéria e, em preliminar, suscitou a declaração da incompetência da
JMU para processamento e julgamento do feito, ao argumento de que, in casu, o
apelante não ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas, além de
sustentar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência
dessa Justiça Militar, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, com a determinação de aplicação do art. 89 dessa
mesma Lei. No mérito, pleiteou a absolvição do agente por atipicidade da conduta,
com fulcro no art. 439, alíneas ‘b’ e ‘e’, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de
manutenção da condenação, requereu o reconhecimento do erro sobre elementos do
tipo, previsto no art. 20 do CPB, por ausência de dolo, além da aplicação da
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
com a consequente fixação da pena em seu patamar mínimo, e pleiteou a concessão
do sursis (evento 1, doc. 1).
Em Contrarrazões, apresentadas em 30/3/2022, o MPM requereu o
desprovimento do Apelo, com a consequente manutenção da Sentença condenatória
(evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Defesa, para
manter íntegra a Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
7/20
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), de 10/3/2022, da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000502-
93.2020.7.01.0001, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex ANDRÉ FRANCO
DE SOUZA ANDRADE, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
289, §1º, do Código Penal Brasileiro (CPB), c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘b’, do
CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o direito de
apelar em liberdade e o sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos (evento 122 da
Ação Penal Militar - APM).
Antes, porém, é fundamental a análise das alegações da Defesa no
tocante ao acolhimento do Recurso.
A DPU pleiteou, “preliminarmente”, o recebimento do Apelo com a
amplitude do efeito devolutivo, requerendo a reanálise integral das questões
alegadas no Juízo de piso, bem como daquelas que venham a lume perante este
STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal
característica tal efeito, que consiste na transferência do conhecimento da matéria
impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto pela Acusação quanto
pela Defesa, na instância superior, visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica
principal a voluntariedade, sua existência vincula-se à manifestação da vontade da
parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada
pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do tantum
devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo
impugnado, que condiz com o mérito recursal.
Portanto, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante
o teor integral da quaestio na demanda, o intitulado “efeito devolutivo amplo”, por
certo, sofre limitações.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Ao fim, depreende-se que exceção se faz às matérias de ordem pública,
as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede
preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen
Lúcia assentou:
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
8/20
"(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva,
apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e
estão alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo
nosso).
Neste conspecto, feitas tais considerações, não se tratando a presente
preliminar de consectário da ordem pública, considero preclusa toda e qualquer
matéria não arguida pelo recorrente expressamente no Apelo, pelo que passo à
análise do Recurso.

Preliminar de Incompetência da JMU
(Arguida pela DPU)
Ainda, suscitou a DPU a declaração da incompetência da JMU para
processamento e julgamento do feito, ao argumento de que, in casu, o apelante não
ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas, além de sustentar a
inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência dessa
Justiça Militar, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art.
90-A da Lei nº 9.099/95, com a determinação de aplicação do art. 89 dessa mesma
Lei.
Da análise exauriente dos argumentos defensivos, não assiste razão à
Defesa.
O delito perpetrado pelo apelante, bem como as circunstâncias nas
quais foi praticado o intento criminoso, evidenciam o que a doutrina passou a
denominar "crimes militares por extensão", na esteira da alteração trazida ao
ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9º do
Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além
dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na legislação
penal, quando praticados no contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais
passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na
legislação penal comum.
Vale dizer que, como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada
como crime de moeda falsa, descrito no art. 289, § 1º, do Código Penal comum,
embora categorizado como "crime militar por extensão" quando cometido na forma
e nas circunstâncias delineadas pelos incisos II e III do art. 9º do Código Penal
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab027...
9/20
Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida
pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, os preceitos
primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os
postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual
violação ao Princípio da Especialidade.
Afinal, conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o
advento da Lei nº 13.491/17, portanto, constitucional, não teve o condão de
promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de condutas
classificadas como crimes militares, o que significa dizer, que ela não alterou outros
dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que aos
crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do CP ou quaisquer
outras legislações vigentes, a exemplo da Lei nº 9.099/95, de maneira que uma
interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou.
Além disso, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível na
ausência de previsão legal na legislação de regência, não sendo possível considerar a
aplicação analógica de institutos oriundos da Parte Geral do Códex Criminal comum
ou de qualquer preceito da Lei nº 9.099/95, pois somente a falta de um regramento
específico possibilita a incidência subsidiária da legislação comum, não sendo
possível mesclar institutos penais da legislação comum e da militar mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Na espécie, a inaplicabilidade dos institutos da Lei nº 9.099/95 não
pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa que,
ao deixar de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta
Justiça Especializada.
A propósito, se assim fosse o objetivo do legislador, por ocasião da
mudança legislativa introduzida pela Lei nº 13.491/2017, teria ele promovido a
alteração necessária que contemplasse a pretensão defensiva. Todavia, em não o
fazendo, claramente se identifica o silêncio eloquente.
E esse exatamente é o caso dos presentes autos, pois, muito embora
definido pela legislação penal comum, a suposta conduta perpetrada pelo acusado é
crime militar por extensão, daí a própria competência desta Justiça Especializada
para o processamento e para o julgamento do feito.
Ademais, o tema já foi enfrentado pelo Plenário desta Corte Castrense
por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000222-
55.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz (DJe: 12/6/2020), que assim fundamentou o voto condutor do Acórdão:
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
10/20
"(...) o consenso formado acerca dos efeitos materiais da referida lei é
no sentido apenas da extensão do conceito de crime militar. Isto é,
hoje se compreende que o almejado foi tão só adequar os demais
crimes praticados por militares (art. 9º, II, do CPM), que foram
adequados à configuração do "crime militar", fato que instituiu, nas
palavras do aludido Juiz Militar estadual, uma nova categoria,
intitulada de "crimes militares por extensão":
"Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da
legislação penal comum praticadas pelo agente militar numa das
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM se converteram em crimes
militares por extensão." (Op. cit.; grifo nosso).
Em linha com essa primeira leitura, uma vez que a alteração efetuada
somente modificou a forma de enquadramento de delitos na categoria
de "crime militar", esse mesmo consenso afasta a interpretação de que
a mudança feita tivesse por objetivo derrogar as determinações
próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas (...)" (Grifo
nosso).
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça vem se debruçando sobre
a temática da aplicação da Parte Geral do Código Penal comum nos delitos militares
por extensão, bem como dos institutos da Lei nº 9.099/95, tendo consolidado
entendimento sobre o caráter híbrido da legislação ampliativa:
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE
AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI
N
13.491/2017.
DISSENSO
ESTABELECIDO
ACERCA
DA
INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE
OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR
PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA
APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO
PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA
QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA.
CARÁTER
HÍBRIDO
RECONHECIDO.
POSSIBILIDADE
DE
CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A
OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO
DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO
MILITAR COM RESSALVA.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
11/20
1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do
seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual
se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao
princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita
Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018).
2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do
aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que,
sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua
aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento.
3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência
da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar,
circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da
existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto,
embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos
perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da
classificação de um crime como comum para um delito de natureza
militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de
modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP).
4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos,
enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis,
inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade
de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em
continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o
afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n.
9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n.
9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art.
44 do CP).
5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua
aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com
o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante
observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar
ou comum) mais benéfica ao tempo do crime.
6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela
jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja
retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma
em si, mas nas consequências que dela advêm.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
12/20
7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a
solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração
da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura.
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o
suscitante, nos moldes explanados no voto condutor." Conflito de
Competência nº 161.898/MG (DJe: 20/02/2019). Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior. (Grifos nossos).
No que tange à preliminar do Apelo, de incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares por extensão,
classificados pela doutrina mais apurada, por inconstitucionalidade formal da Lei nº
13.491/2017, por suposta inobservância do processo legislativo, cumpre salientar
que a referida inconstitucionalidade só poderia ser aferida em sede de controle
concentrado de constitucionalidade perante a Egrégia Suprema Corte Nacional, que
em inúmeras ocasiões já assegurou sua aplicabilidade nessa JMU, de forma a
declarar tacitamente, a contragolpe aos argumentos aqui defendidos, sua
constitucionalidade.
O entendimento dessa Corte castrense amolda-se quanto à inexistência
de vício de inconstitucionalidade formal no processo legislativo da Lei nº 13.491/17,
in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017.
REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
VETO PRESIDENCIAL. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO
LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO
FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS.
REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE
ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME.
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR
MEIO
DE
VIDEOCONFERÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
APLICABILIDADE
DO
ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO 90-A DA
LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Conforme entendimento unânime desta Corte, é constitucional o veto
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
13/20
do Presidente da República oposto ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017.
Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2. Não
se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no
processo legislativo de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela
ausência de norma constitucional que sirva de parâmetro ou
paradigma de confronto para a análise da constitucionalidade, quer
pelo fato de a interpretação e a aplicação do Regimento Interno do
Senado Federal ou da Câmara dos Deputados se constituir em
matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário, nos termos da jurisprudência do STF. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. 3. Nos termos do contido no art.
124 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Justiça
Militar da União é competente para processar e julgar os crimes
militares previstos no Código Penal Militar (CPM) e os denominados
pela Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na
legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas
circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação
dada pela Lei nº 13.491/2017. (...). 5. O instituto do acordo de não
persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
Comum não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União. As
normas do processo penal comum, só podem ser aplicadas na Justiça
Militar, em caso de omissão no Código de Processo Penal Militar
(CPPM), desde que não desvirtue a índole do processo penal militar,
em observância ao princípio da especialidade. No caso, não há
qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação
subsidiária. 6. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese,
como crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM
e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação de institutos
estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar,
razão pela qual permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei
nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte. 7.
Inexistência de ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com
abuso de poder, capaz de justificar a concessão do Habeas Corpus.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus nº 7000198-90.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 21/10/2021, Publicação:
12/11/2021) (Grifos nossos.)
Preambularmente, anote-se que, in specie, trata-se de conduta delituosa
envolvendo militar da ativa, praticada em local sujeito à administração militar, pelo
que inexiste qualquer dúvida da competência da Justiça Militar da União, para o
processamento e julgamento do crime militar por extensão de moeda falsa (art. 289
do CP comum, c/c as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 9º do CPM).
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
14/20
De igual modo, desde o advento da Lei nº 13.491, de 13/10/2017, que
deflagrou o crime militar por extensão de moeda falsa, bem como observada sua
natureza jurídica essencialmente processual, possuindo aplicação imediata, a
competência para o processamento e para o julgamento dos crimes capitulados nas
hipóteses ampliativas da novel normativa será, por lógica, de atribuição
competencial especial.
Ainda, consoante o art. 5º do CPPM, trata-se apenas de regra que
ampliou a competência da Justiça Militar da União, não havendo qualquer prejuízo
para o ora apelante. Até porque, caso não fosse processado pela Justiça Militar da
União, seria pela Justiça Federal ordinária, uma vez que o crime de moeda falsa, na
sua essência, afeta bens, serviços e interesses da União (inciso IV do art. 109 da
Constituição Federal de 1988), pelo que inexiste qualquer prejuízo, ou na visão da
Defensoria Pública da União, analogia in malam partem, pois os mesmos institutos
penais que seriam aplicados pela Justiça Federal foram aplicados pelo Juízo Federal
da Justiça Militar da União.
Por conseguinte, faz-se imperiosa a incidência ao caso da alteração
legislativa empreendida pela Lei nº 13.491/2017, devendo o recorrente ser
processado e julgado pelo cometimento de crime militar, nos termos do art. 289, §
1º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM.
Ante o exposto, voto pela rejeição da presente preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela DPU, por ausência de
amparo legal.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão à Defesa.
Prima face, destaca-se, conforme esclarecimento retro, quando da
análise da preliminar arguida pela Defesa, a constitucionalidade da Lei nº.
13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar, inserto no art. 9º, inciso II, do
CPM, inaugurando uma nova classificação consagrada pela doutrina majoritária
neste seguimento como sendo os crimes militares por extensão. O conceito se
adequa à perfeição a uma das elementares do crime de moeda falsa, qual seja,
guardá-la, ex vi do art. 289, §1º, do CPB, conforme esmiuçado anteriormente.
No tocante ao delito em testilha, Cezar Roberto Bitencourt afirma que
o bem jurídico tutelado é:
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
15/20
"(...) a fé pública, representada pela confiança que deve existir na
moeda circulante no País, ou seja, a relevância desse bem jurídico
resulta da credibilidade que a circulação monetária deve manter (...)
não atenta somente contra os interesses do indivíduo, que acredita na
autenticidade da moeda, mas também contra os objetivos superiores
do Estado (...)" (Tratado de Direito Penal: parte especial. Volume 4. 6ª
ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 448).
Conforme demonstrado à saciedade, a conduta perpetrada pelo
acusado encontra perfeita adequação ao delito encartado no art. 289, § 1º, do Código
Penal comum, de tal forma que a pena imposta integra o referido tipo penal, não
sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal.
Nesse sentido, destaco, por oportuno, a lição de Cícero Robson
Coimbra Neves, in verbis:
"(...) Inicialmente, comanda a reserva legal, ou seja, o fato de que só a
lei pode comportar condutas puníveis em âmbito penal, lei aqui
compreendida como vontade do legislador, representante legítimo que
é do povo, para descobrir os bens jurídico-penais a serem tutelados.
(...) Obviamente, essa reserva legal atinge também as penas, de
maneira que somente a lei poderá definir qual pena é aplicável em
determinado delito. Essa constatação leva à realidade de uma
unicidade do tipo penal em preceito primário e secundário
(...)"
1(Grifo nosso).
Nessa senda, o crime do art. 289, §1º, CPM, é do tipo misto
alternativo, que traz em sua descrição diversos núcleos, quais sejam, “importar,
exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar e introduzir em
circulação”, pretendendo, assim, ampliar a punibilidade do envolvimento
diversificado com o objeto material do crime de moeda falsa, a fim de alcançar
agentes que não tiveram participação no processo precedente de falsificação, mas,
que, de algum modo, concorrem para o vilipêndio da fé pública.
Sendo assim, a ocorrência de quaisquer das modalidades inscritas no
art. 289, § 1º, do Código Penal, é suficiente para aplicação das sanções ali previstas,
sendo irrelevante a intenção ou não de colocar a moeda falsa em circulação.
No tocante à autoria, o acusado confessou a prática delituosa descrita
na Peça Pórtico, tendo declarado em Juízo, mesmo após a salvaguarda do seu direito
constitucional ao silêncio:
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
16/20
(...) “que a acusação é verdadeira, pois o que está na denúncia
aconteceu; que, à época dos fatos, o interrogando estudava sobre
marketing e, durante o período do curso, começou a ser falado sobre
programação neurolinguística; que foi direcionado a um canal que
recomendava "espalhar notas pela casa para gerar um sentimento de
abundância"; que o interrogando comprou as notas, pela internet,
com essa intenção num grupo de renda extra; que, um dia antes dos
fatos, choveu muito e a mochila do interrogando ficou encharcada e
levou outra mochila para o quartel para trocar a molhada, só que as
notas estavam nessa última; que, na hora da revista, ao ser
questionado se aquele dinheiro era do seu salário, o interrogando
respondeu que eram notas falsas; que o interrogando não sabia que
era crime portar notas, mas apenas colocá-las em circulação; que o
interrogando pagou pelas notas um valor de R$ 70,00 (setenta reais),
não se recordando quanto comprou; que, depois da apreensão na
Unidade, o interrogando descobriu uma nota de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em casa; que o interrogando não repassou notas falsificadas,
pois nunca passou por sua cabeça fazer isso; que o interrogando não
achou que era muito dinheiro - R$ 70,00 - para adquirir notas
falsificadas, pois queria fazer a técnica que aprendeu no curso; que
nenhum militar sabia da compra dessas notas, apenas comentou com o
Sgt. Vitor, todavia ele não quis comparecer como testemunha. (...)
(evento 90 do apenso). (Grifos nossos.)
As demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução
processual, do Sgt Tácio Gomes de Lima, do Cb Caio do Nascimento Marinho e do
Sd André Felipe Timoteo Ramos, corroboram a confissão do réu e demonstram que
ele foi o responsável por introduzir nas dependências do Quartel as cédulas falsas,
configurando-se o delito, uma vez que as guardava no interior do aquartelamento,
dentro de sua mochila.
Acerca da materialidade, o Laudo Pericial elaborado pela Subseção de
Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª Divisão de Exército, confirmou
que as cédulas apreendidas eram falsas, tendo consignado que:
"De tudo que foi visto e analisado no presente Laudo Pericial,
baseado nos elementos de ordem técnica que revestem o evento, e com
o objetivo de responderem ao quesito formulado pela autoridade
solicitante, são acordes estes Peritos em afirmarem o seguinte:
Quesito: " comprovar se as notas (cédulas de real) são falsas."
Resposta: Das 20 (vinte) cédulas analisadas, apenas a de numeração
GK003744718 (R$ 20,00) é autêntica, já as 19 (dezenove) cédulas
restantes, são falsas." (evento 40, doc. 02, da APF). (Grifo nosso.)
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
17/20
Ainda, o Laudo Pericial Complementar esclareceu que:
"(...) as falsificações nas 19 cédulas, analisadas individualmente,
não são grosseiras, não sendo possível sua constatação a olho nu por
pessoa leiga, e possuem potencial lesivo de ludibriar e levar pessoa
comum a erro (...)". (evento 71 da APF). (Grifo nosso.)
Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase
inquisitorial conduzem à certeza de que as cédulas apreendidas foram as mesmas
submetidas a exame pericial, não pairando dúvidas, portanto, sobre eventual quebra
na cadeia de custódia, tampouco sobre a comprovação da prova material.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de juízo de valor, de reprovação,
que recai sobre o agente do crime, que podia se motivar de acordo com a norma e
agir de modo diverso. Portanto, é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
adquire e guarda moeda conhecidamente falsa.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 289, § 1º, do
Código Penal comum, não socorrendo ao acusado quaisquer excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto
ao réu pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.
Ademais, vale destacar que, sendo classificado como crime de ação
múltipla, ou tipo misto alternativo, o delito em questão, consoante entendimento
doutrinário e jurisprudencial, deve obedecer a enumeração apresentada pelo tipo
descritivo e ainda ser interpretado de forma taxativa.
Desse modo, é reconhecida a prática de um único crime, se houver a
aquisição da moeda falsa para, em contexto de simultaneidade, introduzi-la em
circulação na sequência delitiva.
Em verdade, mesmo que fosse o caso de conduta múltipla alternativa,
o agente deveria responder por crime único ainda que o contexto delitivo indique a
prática de mais de uma ação, no caso: adquirir e guardar moeda falsa, para posterior
circulação.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
18/20
Assim, verificou-se a subsunção da conduta ao tipo penal indicado no
§1º do art. 289 do CP, na sua oitava figura: "guardar", porquanto restou confirmado
que o agente, em união de desígnios, efetivamente adquiriu e guardava o suposto
numerário de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), em 19 (dezenove) notas falsas,
conforme demonstrou o Laudo Pericial citado alhures.
Conforme demonstrado, o agente adquiriu e guardava moeda falsa no
interior do alojamento de soldados, acorde declarou em seu interrogatório, bem
como corroborou os depoimentos testemunhais, o que caracteriza a tipicidade
objetiva exigida pelo tipo penal.
Nesta ordem de ideias, vê-se que o réu tinha, desde o princípio, pleno
conhecimento da falsidade das cédulas, e, mesmo assim, praticou a conduta.
Portanto, fixadas as premissas necessárias, ressalta-se que a autoria e a
materialidade do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP comum, c/c art. 9º,
inciso II, alíneas "a" e "b", do CPM) restaram-se comprovadas.
Em acréscimo, é bom lembrar que o ora apelante estava intencionado,
com vontade livre e consciente, a praticar o crime de moeda falsa (§ 1º do art. 289
do CP comum), razão pela qual pouco importa quem, de fato, colocaria em
circulação as notas falsas que guardava, haja vista que “quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas”, nos termos do art. 53,
caput, do CPM, pelo que não socorre ao agente qualquer escusa de que não praticou
o núcleo do tipo penal de moeda falsa, pois está comprovada a prática da aludida
infração penal.
Concernente à aventada atipicidade da conduta, devido à alegada
ausência de dolo pela caracterização do erro de tipo essencial, melhor sorte não
assiste ao argumento defensivo.
O erro de tipo essencial configura a falsa percepção da realidade
acerca dos elementos integrantes do tipo penal. Se escusável, é capaz de excluir o
dolo e a culpa, isentando o agente de sanção; se inescusável, exclui o dolo, mas
permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver previsão
legal nesse sentido.
Na espécie, não há que se falar em erro essencial, inserto no art. 20 do
CP, sob a afirmação de que o réu não possuía a consciência de que portar as
referidas notas falsas era crime, mesmo após afirmar que os bens foram adquiridos
para aplicação de técnica de curso de neurolinguística. Isso porque se trata de militar
graduado, com anos de serviço ativo, e efetivamente conhecedor da rotina da OM,
bem como do potencial efeito das falsificações no corpo da guarda e da afronta aos
pilares morais das Forças Armadas.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
19/20
Ademais, cuidava-se de notas falsas introduzidas por si em área sob a
Administração Militar, cujo porte e possível distribuição, conforme atestado por
prova pericial, poderia induzir a erro suposto receptor, o que, por si só, já descortina
o elemento subjetivo afeito ao tipo penal em testilha.
O bem jurídico tutelado, sequer, pode ser considerado de baixo valor
sob um viés econômico, sendo moralmente relevante. A prática delituosa
efetivamente atentou diretamente contra a Administração Pública Militar, afastando
qualquer hipótese de configuração do erro essencial.
Alfim, no tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante
descrita art. 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, de igual sorte, não
vislumbro justeza na alegação, pois, a toda evidência, a elucidação do delito não
decorreu da confissão do acusado que, aliás, foi preso em flagrante delito portando
as notas falsas em local sujeito à Administração Militar.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) é
infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea, haja vista que
tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada
a outrem, fato que não ocorreu in casu." (Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021).

Prequestionamento
Ao fim e ao cabo, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria,
na hipótese de rejeição das razões recursais, em pedido genérico, requerendo a
demonstração das razões por que os supostos dispositivos constitucionais
explicitados no Apelo não foram violados diretamente, para fins da interposição
futura de recurso extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso.
Entretanto, depreende-se que o recurso manejado não apresenta
qualquer menção a normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na
descrição fática, quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito
formulado pelo órgão defensivo.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no
STF, não foram violados na presente Decisão, bem como na Sentença primeva,
quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 14:39
:: 40001350951 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a1a92c73dfab02...
20/20
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou
fundamentação das decisões judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política,
imperiosa a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou princípios
constitucionais foram, ou viriam a ser supostamente violados e por quais motivos,
evidenciando a abstração do petitório da DPU.
Ante ao exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações
constitucionais formulado pela Defensoria Pública da União, uma vez ser pedido
genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em vista o
presente caso não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da normativa
processual civil em comento.
Diante desse cenário, mantém-se a condenação do apelante,
notadamente ante a inequívoca demonstração da autoria e da materialidade aptas a
comprovar a imputação estabelecida pelo Parquet Milicien.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso, rejeitar a preliminar
defensiva, e, no mérito, negar provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a
Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350951v3 e
do código CRC 1bdc8155.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/5/2023, às 17:35:5
1. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2018/09/26/a-lei-
n%C2%BA1349117-e-os-reflexos-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-parte-geral-do-c%C3%B3digo-penal-
militar-e-nas, extraído em 31/10/2022.
7000263-51.2022.7.00.0000
40001350951 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR